Tribunal: STF
Processo: Pet 6122
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Nestes autos, processa-se o acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e Fábio Ferreira Cleto, homologado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em que prevista a recuperação do produto ou proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa, mediante o pagamento de valores no montante de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 



    Por meio de petição protocolada sob o n. 0065513, de 25.6.2021, a defesa do Colaborador relatou dificuldades financeiras que lhe teriam impedido de efetuar o pagamento do valor remanescente das sanções patrimoniais ajustadas. Requereu, pois, a dilação do prazo para quitação ou, em ordem subsidiária, a execução da garantia (e.Doc.133). 



    Instada, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República no sentido de não ser razoável elastecer o lapso que se encerrou há dois anos, uma vez que a multa deveria ser quitada até março de 2020, de acordo com o cronograma pactuado, “mormente diante da estipulação de uma garantia a ser executada” (e.Doc.146). Pleiteou, por tal razão, “a imediata execução da garantia prevista na Cláusula 5ª, §2º, “c”, para satisfação da multa insculpida na Cláusula 5ª, §2º, “bii”, no valor de R$ 4.043.176,68, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor- IPCA”. 



    Em 19.4.2022, deferi o pedido subsidiário formulado pela Defesa, para determinar a expedição de carta de ordem à 23ª Subseção Judiciária em Bragança Paulista/SP, com cópias dos autos e deste despacho, a quem deleguei a execução da garantia, mediante leilão judicial do imóvel com matrícula 50.847, situado na Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira, Km 33,5, Bragança Paulista/SP (Condomínio Quinta da Baronesa – Alameda dos Sombreiros, n. 297), com o posterior depósito do valor na conta judicial vinculada aos autos deste acordo de colaboração premiada. Comunique-se ao Juízo ordenado que as diligências relacionadas à destinação do valor às vítimas serão implementadas posteriormente, no âmbito desta Suprema Corte. 



    Em cumprimento à determinação, foi elaborado laudo de avaliação e adotadas medidas para a operacionalização do leilão (e.Doc.156). Nada obstante, em 26.8.2022, o Juízo de Bragança Paulista/SP devolveu a carta de ordem e comunicou o surgimento de questões que transcendiam o objeto da delegação (e.Doc.168). De acordo com o expediente, houve partes interessadas na arrematação do imóvel que suscitaram descumprimento do acordo pelo Colaborador. 



    Ao lado disso, foi noticiado “que o delator se separou, com partilha em partes iguais do imóvel dado em garantia devidamente registrada junto ao CRI de Bragança Paulista”, nessa direção, “tal questão envolve os próprios termos do acordo entabulado, além de eventual descumprimento e má-fé por parte do delator, com imposição de eventual sanção” (e.Doc.168).



    Entrementes, peticionaram nestes autos as pessoas jurídicas que declararam interesse na arrematação do bem imóvel de matrícula nº 50.847 do Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista/SP (e.Doc. 169, 174).



    Já o Colaborador (e.Doc.195), representado por advogados recém-habilitados, com esteio no art. 513, § 2º, II, do CPC, peticionou com o fim de suscitar alegadas irregularidades dos procedimentos adotados pelo Juízo delegado, porque apesar de, até então, ser representado pela Defensoria Pública da União, nem ele nem a ex-esposa meeira teriam sido intimados validamente para exercer o direito de preferência para a aquisição do imóvel. Postula, ao final, “a anulação da arrematação ab initio, para que o Peticionário e a ex-cônjuge meeira tenham a possibilidade de se manifestar”. Em apoio ao pedido anexou a cópia do Edital n. 30/2022 SP – CEHAS da 272ª Hasta Pública. 



    Com vista, a PGR requereu “a) a intimação do Colaborador, através do novo advogado constituído nos autos para: a.1) que recolha, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor restante devido no acordo de colaboração premiada, devidamente atualizado, sob pena de rescisão; a.2) que comprove o arguido no petitório de 03/11/2022, notadamente sobre o suposto descumprimento das atribuições legais pela Defensoria Pública da União no exercício de sua defesa técnica; a.3) para que junte cópia da decisão que homologou a partilha de seus bens no processo de divórcio e; a.4) para que apresente certidão da respectiva averbação no cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista; b) por cautela, a expedição de ofício ao Juízo 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Bragança Paulista, na Carta de Ordem nº 500101926.2022.4.03.6123, para que confirme se, diante da devolução da referida carta, houve alguma outra providência para realização da hasta pública do bem ofertado em garantia no acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Fábio Ferreira Cleto; c) com o pagamento da multa devida e/ou as informações acima requeridas, protesta por nova vista dos autos para apresentar parecer sobre a partilha do bem situado em Bragança Paulista após a assinatura do acordo de colaboração premiada e, dirimida essa questão, sobre a extensão da delegação para realização da hasta pública ordenada na Carta de Ordem nº 500101926.2022.4.03.6123, além de outros temas que entender pertinentes”.  



    A seguir, a Defesa junta novos documentos (e.Docs. 206 e 207). Além de reiterar os pedidos formulados, postula a aplicação da Lei 9.613/1998, a fim de que no próximo leilão “conste no edital que o preço mínimo é de 75% do imóvel, nos termos do art. 4-A, §3º”, da referida norma (e.Doc.205).



    Instada sobre as informações assomadas, a Procuradoria-Geral da República reitera os termos do parecer. 



     Brevemente relatado. Decido.



    2. Com efeito, o equacionamento das controvérsias postas reclama a juntada de novos documentos pela Defesa habilitada pelo Colaborador, eis que somente foram anexadas na sua derradeira manifestação somente as cópias da certidão de casamento e matrícula do bem imóvel ofertado em garantia ao pagamento da multa. Portanto, se faz necessária a juntada dos documentos alusivos à homologação da partilha, assim como da respectiva averbação no Registro Civil.



    Consabido que transpassado positivamente o crivo judicial acerca da regularidade, da legalidade e da voluntariedade do acordo de colaboração premiada, incumbe ao Juízo responsável pela homologação do negócio jurídico o gerenciamento dos elementos que subsidiam o termo de acordo, com a adoção de providências - sejam atuais ou supervenientes - necessárias a tornar plausível o processamento judicial das informações nele contidas.



    Como resultado dessa dinâmica, é possível assinalar, ainda, que, homologado judicialmente o acordo de colaboração, com a necessária aferição da validade das condições nele vertidas, passa o ato e todos os seus elementos a integrar formalmente procedimento judicial, de modo que as pretensões que se seguirem ficam sob a custódia e a supervisão do Judiciário, a despeito de eventual consulta ou avaliação do melhor interesse das partes.



    Nessa direção, compete ao Juízo da homologação dirimir a questão relacionada à partilha do bem imóvel em momento posterior às tratativas com o Ministério Público, bem como as repercussões desse fato jurígeno na execução do bem imóvel dado em garantia ao pagamento das sanções patrimoniais. Mostra-se pertinente, pois, a adoção das cautelas sugeridas pela Procuradoria-Geral da República, solicitando-se informações sobre possíveis medidas implementadas após a devolução da carta de ordem. 



    Ressuma dos autos que o imóvel foi avaliado em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Todavia, a Oficial de Justiça Avaliadora levou em consideração que apenas 50% é pertencente a Fábio Ferreira Cleto, para, então, concluir “que o valor da avaliação é de R$ 5.000.000,00” (e.Doc.168, pdf.7). 



    Nada obstante, os lances e as propostas de arrematação registradas nos autos pelas pessoas jurídicas interessadas são alusivos à fração do Colaborador, e gravitam em torno de aproximadamente R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).



    Nessa direção, ao menos em princípio, tem razão a PGR ao averbar que a proteção ao direito à meação da ex-cônjuge tornará necessário o reforço da garantia adjeta ao acordo, pois o valor atualizado devido pelo Colaborador supera R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 



    Pontue-se que os argumentos alusivos à intimação da ex-cônjuge para o exercício do direito de preferência, bem como a aplicabilidade ao caso, ou não, da norma que versa sobre alienação antecipada de bens que correm risco de perecimento (art. 4º, §3º, Lei 9.613/1998), serão analisados de maneira mais detida após a complementação da instrução. 



     



    3. À luz do exposto, defiro os pedidos de complementação da instrução formulados pela Procuradoria-Geral da República (e.Docs. 202 e 212), com isso, determino a intimação do Colaborador, na pessoa da defensora habilitada nestes autos (por publicação do despacho no Diário de Justiça Eletrônico - DJe), para que se manifeste sobre as questões postas no parecer ministerial e proceda à juntada aos autos de “cópia da decisão que homologou a partilha de bens no processo de divórcio e a respectiva averbação no Registro Civil”. Prazo: 15 (quinze) dias. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária em Bragança Paulista/SP, com as cópias deste despacho e dos e.Docs. 195, 202 205 e 212, fazendo referência aos autos da Carta de Ordem expedida nos autos, “para que confirme se, diante da devolução da referida carta, houve alguma outra providência para realização da hasta pública do bem ofertado em garantia no acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Fábio Ferreira Cleto”. 



    Publique-se. Oficie-se, por malote digital ou e-mail. Intimem-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator - Documento assinado digitalmente